Tribunal: TJBA
Processo: 8091481-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091481-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHIRLENE OLIVEIRA VIEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. PATAMAR MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por concessionária de energia elétrica.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais
mostra-se condizente com a situação vivenciada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a aplicação das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 22 do CDC.

4. No caso concreto, o quantum indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$8.000,00 por estar
de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como aos precedentes desta corte de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091481-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SHIRLENE OLIVEIRA VIEIRA MOREIRA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20